Tribunal: TJSP
Processo: 1021905-83.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. VICIOS CONSTRUTIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois as provas são suficientes para a decisão, permitindo a jurisprudência do STJ que o magistrado indefira as provas protelatórias.
2. O laudo pericial confirmou os vícios construtivos no imóvel, justificando a indenização por danos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. VICIOS CONSTRUTIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois as provas são suficientes para a decisão, permitindo a jurisprudência do STJ que o magistrado indefira as provas protelatórias.
2. O laudo pericial confirmou os vícios construtivos no imóvel, justificando a indenização por danos materiais, não tendo havido demonstração de que o valor fixado é insuficiente.
3. O dano moral não está configurado, pois os transtornos alegados não excedem o piso de tolerância social.
4. Recursos desprovidos.